Tribunal: STF
Processo: ARE 741979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Servidor público militar. Promoção. Preenchimento dos requisitos. Lei nº 12.344/03 do Estado de Pernambuco. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.